Tribunal: STF
Processo: RE 1253460
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. EDITAL 223/2013. APROVAÇÃO EM 82º LUGAR. ABERTURA DE NOVAS. CLASSIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA ACEITE DE VAGA E EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. EDITAL VENCIDO. MERA EXPECTATIVA CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme constou na sentença: ‘É fato incontroverso que a parte autora foi convocada para o cargo em que foi aprovada, dentro do número de vagas, devidamente ampliado pela autoridade administrativa. E, nessas hipóteses, de convocação dentro do número de vagas decorrente de ampliação das vagas originárias, a jurisprudência do Órgão Especial do TJPR entende pelo reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse: Ademais, importa consignar que, no caso em concreto, houve expedição de edital de convocação da parte autora, apresentação de documentos e realização de exames médicos (seq. 1.12) para investidura no cargo público. Tratam-se, sem sombra de dúvidas, de atos administrativos inerentes à nomeação, sendo demasiadamente contraditório, após todos esses atos, simplesmente desistirem da nomeação da parte autora.’" 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente afirma que “uma vez encerrado o prazo de validade de um concurso público não se mostra mais possível, tampouco constitucionalmente legítimo, nomear candidatos nele aprovados, ainda que em decorrência de comando judicial, sob pena de tornar letra morta o disposto no artigo 37, III, da Constituição Federal”. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), decidiu, no ponto que interessa ao deslinde da presente controvérsia, que:
    “[...] o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 
    Na hipótese, a Turma de origem manteve por seus próprios fundamentos a sentença que, ao decidir pela procedência do pedido formulado nestes autos, afastou preliminar de carência de ação sob o seguinte entendimento:
    “[...]
    É pacífico na jurisprudência, inclusive diante do Enunciado n. 21 do TJPR, que o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas nasce quando expira o prazo do certame. 
    Até esse período, impera a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento que realizará a nomeação, pois ‘É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas’ (STJ. AgRg no AREsp 257814/MG. Relª. Minª Regina Helena Costa. Primeira Turma. J: 17/12/2015).
    Assim, se é vedada à parte autora discutir sua nomeação antes do vencimento do certame, consequência lógica é que nasce a ela a necessidade de buscar tutela jurisdicional apenas após expirado o prazo do concurso. 
    Na hipótese dos autos, o certame que a parte autora fora aprovada venceu em 25 de FEVEREIRO de 2018, e a presente ação para discuti-lo fora proposta em 05 de OUTUBRO de 2018, motivo pelo qual há interesse. 
    Assim, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação: as partes são legítimas, porque há pertinência subjetiva dos pólos da ação com a demanda deduzida, reclamando a parte autora direito próprio em face de relação mantida com a Ré; o interesse de agir se reflete na adequação dos provimentos solicitados e da via processual escolhida à pretensão da parte interessada, resistida pelos réus que contestaram o pedido inicial, expressando a necessidade e utilidade da intervenção do Poder Judiciário.”
    Vê-se, portanto, quanto ao ponto, que não existe questão constitucional a ser analisada, uma vez que a controvérsia foi dirimida tão somente com base em normas processuais, o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator